Tribunal: TJMT
Processo: 1001932-57.2018.8.11.0013
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001932-57.2018.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALINE APARECIDA SILVA EGUCHI - CPF: 054.612.146-22 (RECORRENTE), JULIANA RAFAELLA SOARES NAVA - CPF: 946.097.721-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – AQUISIÇÃO DE BILHETES DE VIAGEM INTERNACIONAL – EMBARQUE COM DESTINO A PAÍS DO MERCOSUL (ARGENTINA) – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE – DOCUMENTO EMITIDO HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS – EXIGÊNCIA DOS PAÍSES DO MERCOSUL – NECESSIDADE DE DOCUMENTO RECENTE – NÃO ATENDIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE PARA INGRESSO EM FRONTEIRA DE PAÍS ESTRANGEIRO – OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR DE VERIFICAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGÍVEL NA VIAGEM – ITINERÁRIO PREVIAMENTE CONHECIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PROMOVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso de viagens para países do MERCOSUL, bloco econômico, do qual o Brasil faz parte, sabe-se, mesmo por regras de experiência comum, que se dispensa a exigência do passaporte, por conta da política de livre trânsito entre os países, no entanto exige-se a apresentação de documentação emitida dentro do prazo dos últimos anos, ou seja, havendo documento com emissão superior a 10 (dez) anos, a fim de se adequar às exigências internacionais as companhias aéreas são obrigadas a impedir o embarque de passageiro irregular, tal como fez.

Não pratica qualquer ato ilícito a empresa aérea quando tão somente se limitou a exigir o cumprimento da lei, mesmo porque prevalece a regra, nos termos do artigo 3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (DL 4.657/42), “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.

A jurisprudência se posiciona no sentido de que cabe ao consumidor se inteirar dos documentos necessários para a viagem internacional, consultando as regras de destino e as condições de transporte constantes no site das companhias aéreas.

Portanto, considerando que apenas o consumidor recorreu para majorar a indenização por dano moral entendo pela aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a promovida ao pagamento de indenização por danos morais, conforme dispositivo que cito:

4)
CONDENAR a requerida a pagar a
ALINE APARECIDA SILVA EGUCHI (Proc: 1001932-57.2018.8.11.0013)
uma indenização por danos morais no importe de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, entendo que deve ser desprovido e a sentença mantida em razão do
princípio da reformatio in pejus.

No caso, a promovente narra que no dia 26.04.2018 foi impedida de embarcar para a cidade de Buenos Aires, na Argentina, sob o argumento de que sua carteira de identidade havia sido emitida há mais de 10 (dez) anos e, portanto, estaria vencida.

É sabido que ao pretender viajar para dado destino internacional os passageiros e as companhias aéreas estão obrigadas ao cumprimento das regras dos países de destino, tais como documentos exigidos, visto, passaporte, etc.

No caso de viagens para países do MERCOSUL, bloco econômico, do qual o Brasil faz parte, sabe-se, mesmo por regras de experiência comum, que se dispensa a exigência do passaporte, por conta da política de livre trânsito entre os países, no entanto exige-se a apresentação de documentação emitida dentro do prazo dos últimos anos, ou seja, havendo documento com emissão superior a 10 anos, a fim de se adequar a exigências internacionais as companhias aéreas são obrigadas a impedir o embarque de passageiro irregular, tal como fez.

Com efeito, entendo que a companhia aérea, no presente caso, não praticou qualquer ato ilícito e tão somente se limitou a exigir o cumprimento da lei, mesmo porque prevalece a regra, nos termos do artigo 3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (DL 4.657/42), “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.

A jurisprudência se posiciona no sentido de que cabe ao consumidor se inteirar dos documentos necessários para a viagem internacional, consultando as regras de destino e as condições de transporte constantes no site das companhias aéreas. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AQUISIÇÃO DE BILHETES DE VIAGEM INTERNACIONAL. EMBARQUE EM PORTO ALEGRE COM DESTINO A DENPASAR (INDONÉSIA).
AUTOR QUE FOI IMPEDIDO DE INGRESSAR NO PAÍS DE DESTINO EM RAZÃO DO PASSAPORTE NÃO ATENDER O PRAZO DE VALIDADE PARA INGRESSO EM FRONTEIRA DE PAÍS ESTRANGEIRO.
OBRIGAÇÃO DO AUTOR EM VERIFICAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGÍVEL NA VIAGEM, CUJO ITINERÁRIO LHE ERA CONHECIDO
.
CONDIÇÕES DE TRANSPORTE QUE CONSTAVAM NO SITE DA COMPANHIA RÉ. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS COMPANHIAS AÉREAS EM INDENIZAR OS BILHETES AÉREOS E PELOS DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. AVARIA NA BAGAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. DEVER DE REPARAÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, No 71009308065, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em:
11-09-2020
).

Portanto, considerando que apenas o consumidor recorreu para majorar a indenização por dano moral entendo pela aplicação do princípio da vedação da
reformatio in pejus.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021